Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-30.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010045-30.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Apelante: JOSE EDUARDO FELIZATTI MARTINS
Apelada: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
Número do Protocolo: 1010045-30.2018.8.11.0041
Intime-se a apelada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por José Eduardo Felizzatti Martins (cf. Id. no 728664479).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Às providências.
Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator